Tribunal: TJSP
Processo: 0006310-28.2014.8.26.0197
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. Realização de vistoria in loco, a fim de se melhor averiguar a presença do nexo causal/concausal.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos joelhos. Condromalácia patelar. Doença degenerativa. Ausência de nexo de causalidade/concausalidade. Benefício indevido.
TUTELA ANTECIPADA. Revogação necessária.
ISENÇÃO do autor

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. Realização de vistoria in loco, a fim de se melhor averiguar a presença do nexo causal/concausal.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos joelhos. Condromalácia patelar. Doença degenerativa. Ausência de nexo de causalidade/concausalidade. Benefício indevido.
TUTELA ANTECIPADA. Revogação necessária.
ISENÇÃO do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0006310-28.2014.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da autarquia e provimento integral ao reexame necessário,
para julgar a demanda improcedente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006310-28.2014.8.26.0197 -Voto no
2
Voto no 13.903
Apelação: 0006310-28.2014.8.26.0197
Comarca: 1a Vara de Francisco Morato
Apelante: Lucas Rodrigues de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
Realização de vistoria in loco, a fim de se melhor averiguar a
presença do nexo causal/concausal.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos joelhos. Condromalácia
patelar.
Doença
degenerativa.
Ausência
de
nexo
de
causalidade/concausalidade. Benefício indevido.
TUTELA ANTECIPADA. Revogação necessária.
ISENÇÃO do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91).
REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDO.
RECURSO
DA
AUTARQUIA PROVIDO EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MM.
Juíza Dra. Renata Marques de Jesus, que julgou parcialmente procedente o pedido
de LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA e determinou a concessão de auxílio-
doença previdenciário, a partir de abril de 2013; juros moratórios de 1% ao mês,
desde a citação, na forma do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/09; pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
somatório das parcelas vencidas até a data da sentença, antecipando-se, ainda, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006310-28.2014.8.26.0197 -Voto no
3
efeitos da tutela para a imediata implantação do benefício (fls. 102/104), anoto que
os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia e
do reexame necessário.
Aduz o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr.
Gustavo Duarte Nori Alves, que ausentes os requisitos tanto para a concessão do
auxílio-doença
como
do
auxílio-acidente.
Subsidiariamente,
requer
o
reconhecimento da ausência do direito à percepção de prestações vencidas a título
de auxílio-doença nos períodos em que o obreiro desempenhou atividade
remunerada (fls. 110/114).
O autor, por meio de seu advogado Dr. Aldieris Costa Dias,
apresentou contrarrazões, impugnando as questões acima descritas (fls. 125/128).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
Remetido o feito para esta C. Câmara Especializada, v. acórdão
de minha Relatoria determinou a conversão do julgamento em diligência ex officio
para realização de vistoria na empregadora (fls. 134/137 e 148/151).
Cumprida a diligência (fls. 160/162), as partes não se
manifestaram (fl. 167) e os autos tornaram conclusos para julgamento (fl. 167).
RELATADOS, passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ao exercer sua
atividade laborativa, na função de ajudante geral na empresa Temperart Indústria e
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., no período compreendido entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006310-28.2014.8.26.0197 -Voto no
4
17/11/2011 a 01/11/2013, realizava movimentos antiergonomicos, o que
desencadeou o surgimento de frequentes dores e não podendo ficar em pé para
exercer a função, reduzindo sua capacidade laborativa permanentemente. Requereu
a concessão de benefício acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT.
O requerimento de auxílio-doença previdenciário, realizado em
12/11/2013, foi indeferido (NB 31/604.059.991-3 fls. 25, 64 e 118).
O primeiro laudo médico-pericial (fls. 43/53 e 89), subscrito
pelo Dr. Carlos Alberto Serafim, constatou que o autor é portador de condromalácia
patelar nos joelhos e a doença é degenerativa pela origem, “mas pode ter sido
agravada por fatores ocupacionais”.
O expert esclareceu que:
“O autor é portador de condromalácia patelar nos joelhos
segundo o relatório médico as fls. 20 e 21. Anexa RNM do
joelho direito (somente) que acusa focos de alteração de sinal
na cartilagem de revestimento da faceta articular medial da
patela, sem alteração evidente da superfície articular, podendo
corresponder à condropatia ou a aumento artefatual de sinal. A
doença é degenerativa e constitucional pela origem, mas pode
ter sido agravada por fatores ocupacionais. De fato, há
coincidência temporal entre início dos sintomas e período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006310-28.2014.8.26.0197 -Voto no
5
pacto laboral e as atividades eram de risco médio para
membros inferiores, capazes, portanto, de desencadear a
lesão” (fl. 49).
Assim, com o intuito de se verificar com mais acuidade,
principalmente, o nexo etiológico, houve a conversão do julgamento do apelo em
diligência, conforme já relatado.
Pois bem.
Realizada a vistoria in loco, o culto perito nomeado, Dr.
Alfredino Queiroz Mazzariol, concluiu, em suma, que não há nexo causal entre o
trabalho exercido e a instalação da condropatia patelar (fls. 161/162).
O perito ressaltou que:
“Considerando-se a somatório de todas etapas descritas
(transporte de paleteira, “viradas” dos sacos na cuba inox,
pesagem dos sacos produzidos e montagem dos paletes finais e
armazenagem) não resta configurado níveis de exigência sobre
os joelhos que exibam potencialidade para determinar uma
sobrecarga no mecanismo femuro patelar a ponto de
desenvolver ou agravar uma condropatia patelar.
Do visto e observado, não se estabelece qualquer relação de
nexo direto ou concausa.
Conclusão: não há nexo entre o trabalho exercido e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006310-28.2014.8.26.0197 -Voto no
6
instalação da condropatia patelar.” (fl. 162).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento do julgador.
Inclusive, nota-se que o i. expert, ao dar seu parecer, foi
cauteloso, já que analisou as atividades realizadas na empregadora, chegando à
conclusão de ausência de nexo causal ou concausal.
Em suma, conquanto o autor seja portador de doença
incapacitante nos joelhos, não há qualquer ligação com as condições de seu trabalho
como ajudante geral.
Ausente, pois, o nexo ocupacional, inviável a reparação
infortunística requerida, de modo que a improcedência da demanda é medida de
rigor.
Para a concessão de benefício acidentário, mister que a
lesão/doença incapacitante tenha relação com o exercício da atividade laboral.
É insuficiente a simples constatação de patologia.
Sem o requisito de nexo causal ou concausal entre a moléstia
incapacitante e o trabalho, indevido o benefício acidentário.
Lamenta-se que o autor sofra de condromalácia patelar.
Mas não há demonstração de que tais mazelas tenham sua
origem ou agravamento no trabalho.
O conjunto probatório fixado nos autos não permite o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006310-28.2014.8.26.0197 -Voto no
7
acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os requisitos para a
concessão do benefício acidentário foram devidamente rechaçados pelo laudo
médico-pericial.
Diante da improcedência da ação, prejudicado o pedido do
INSS de não pagamento do benefício nos períodos de retorno ao trabalho
remunerado.
Revoga-se, por conseguinte, a antecipação dos efeitos da tutela
deferida no julgado.
De outro lado, o autor está isento do pagamento de qualquer
verba decorrente da sucumbência, em razão do disposto do artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao apelo autárquico e
provimento ao reexame necessário, a fim de julgar improcedente a presente ação
acidentária, nos termos acima.
Oficie-se para imediata cessação dos pagamentos determinados
em antecipação de tutela.
CARLOS MONNERAT
Relator